Tribunal: TJMT
Processo: 1005497-94.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005497-94.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ELIANE SALOMAO - CPF: 010.609.191-33 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO. NATUREZA DO SERVIÇO. JUNTADA DE FICHA CADASTRAL E HISTÓRICO DE CONTAS. EMISSÃO DE FATURAS ENTRE OS ANOS DE 2019 A 2020.

UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado interposto em face de sentença cujo dispositivo, em síntese, declarou a inexistência do débito em litígio - R$ 274,90 - e condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais, na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Pretensão recursal é a reforma da sentença e, consequentemente, a condenação em pedido contraposto e litigância de má-fé.

A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que funda a pretensão do autor, sob pena de subverter o instituto.

Apresentadas provas do vínculo contratual mediante ficha cadastral e histórico de consumo com emissão de faturas de consumo, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a parte reclamante limite-se a juntar no inicial comprovante
de endereço em nome de terceiro, sem comprovar o seu vínculo com esse indivíduo.

A par disso, para comprovar a inexistência de vínculo jurídico a reclamante deveria ter indicado qual o número da sua unidade na época da emissão do débito discutido na lide, pois é certo que quando a controvérsia é definir a ausência de relação negocial com a única empresa autorizada a explorar o serviço de energia elétrica no Estado, a condição atinge o próprio direito constitutivo e essa prova se faz imperiosa, necessária.

É indiscutível a natureza e essencialidade do serviço envolvido (energia elétrica), sendo intuitiva a sua utilização, seja direta ou indiretamente.

Malgrado a tese de inexigibilidade da dívida, a recorrida não discute que viva em local sem cobertura de luz elétrica, portanto, é fato incontroverso.

Litigância de má-fé não configurada.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto, para rejeitar, tão-só, o pleito de litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença cujo dispositivo, em síntese, declarou a inexistência do débito em litígio - R$ 274,90 - e condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais, na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), consubstanciada na inclusão indevida em cadastro de inadimplentes.

A parte recorrente, nas razões recursais, sustenta a inexistência de ato ilícito, tendo em vista valores inadimplidos oriundos da relação contratual mantida entre as partes. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos, bem como decretada a litigância de má-fé.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em verificar a legalidade da inscrição realizada em nome da parte recorrida no valor de R$ 274,90 (duzentos e setenta e quatro reais e noventa centavos.

A recorrente ressalta que a dívida em litígio é oriunda da relação mantida pela Unidade Consumidora no 2784799-5, situada na Estrada Fazenda Santa Alice, Bairro: indefinido, Cuiabá.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial por considerar que não houve a juntada de documentos que pudessem minimamente comprovar a relação contratual.

No caso, é indiscutível a natureza e essencialidade do serviço envolvido, sendo intuitiva a sua utilização, seja direta ou indiretamente. Aliás, malgrado a tese de inexigibilidade da dívida, não se discute que viva em local sem cobertura de luz elétrica, portanto, é fato incontroverso.

No caso, a empresa em contestação apresentou ficha cadastral de unidade consumidora em nome da recorrida, com emissão de faturas de consumo durante os anos de 2019 e 2020, ou seja, o comprovante de endereço em nome de outra pessoa não demonstra a inexistência de relação contratual entre as partes ou a ausência de débito com a reclamada.

A par disso, para comprovar a inexistência de vínculo jurídico a recorrida deveria ter indicado qual o número da sua unidade na época da emissão do débito discutido na lide, pois é certo que quando a controvérsia é definir a ausência de relação negocial com a única empresa autorizada a explorar o serviço de energia elétrica no Estado, a condição atinge o próprio direito constitutivo e essa prova se faz imperiosa, necessária.

Quando da impugnação, a recorrida defende apenas a ausência de contrato e que desconhece qualquer vínculo.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir a proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso deste, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime o autor de provar, minimamente, o direito constitutivo que funda a sua pretensão, sob pena de subverter o instituto.

Nessa dinâmica, ainda que haja certa divergência acerca de telas sistêmicas, essa 2a Turma Recursal expressa entendimentos que nos casos que envolvem o serviço de fornecimento de energia elétrica guardam uma particularidade que permite a admissão de tal prova. Veja-se:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. PEDIDO CONTRAPOSTO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DA EMPRESA ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. 1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0/REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor do consumidor. 2. Trata-se de ação indenizatória em que o consumidor postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito. 3. Na espécie, vislumbra-se que o consumidor, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrente/Recorrida. Contudo, após a apresentação da defesa, com a informação do número da unidade consumidora e apresentação do histórico de utilização do serviço, o Recorrido se descurou de esclarecer nos autos acerca da UC que se encontra sob a sua titularidade, bem como deixou de comprovar que no local em que reside encontra-se instalada UC diversa da indicada pela empresa Recorrente/Recorrida. 4. Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos. 5.
No caso sub examine, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma UC (n.o 930292-8) sob a titularidade do consumidor. Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que o Recorrido comprovasse que no local que reside encontra-se instalada outra UC, ou que a mesma UC encontra-se sob a titularidade de terceiro.
6. O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc). Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica. Ademais, a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que o consumidor, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta requerida. 7. O fato é que, no presente caso, a empresa Recorrente/Recorrida trouxe as telas sistêmicas indicando que o consumidor é titular de uma UC (n.o 930292-8), e este, por sua vez, não logrou êxito em ilidir tal afirmação, mantendo-se silente às provas apresentadas pela empresa de energia elétrica e limitando-se a afirmar genericamente acerca da inexistência de relação jurídica firmada entre as partes. 8. Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial. 9. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 10. Acolhimento parcial do pedido contraposto que se impõe com a condenação do consumidor ao pagamento da dívida, objeto de negativação, no importe de 136,49 11. Sentença reformada. 12. Recursos conhecidos e provido o da empresa ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. (RI no 0025910-82.2019.811.0001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA , data do julgamento em 28/11/2019) (negritei).

Deste modo, entendo que a empresa apresentou provas do vínculo contratual mediante ficha cadastral e histórico de consumo, não sendo razoável que, ante a natureza do serviço, a parte recorrida limite-se a juntar comprovante de endereço em nome de outra pessoa, sem comprovar seu vínculo com esse indivíduo.

À guisa de conclusão, o quadro fático-probatório no qual a parte recorrida deixa de demonstrar a sua unidade consumidora em referência ao período da dívida
versus
as informações apresentadas pela empresa em conjunto com o tipo de serviço, não extrai a verossimilhança da narrativa e impõe o provimento do recurso.

Dessa forma, evidencia-se que a negativação foi devida, constituindo regular exercício de direito.

Demonstrada a legitimidade do débito inscrito no rol de inadimplentes, o artigo 31, da Lei n. 9.099/1995, prevê a possibilidade de formulação do pedido contraposto, desde que baseado nos mesmos fatos que constituem a controvérsia, isto é, a dívida/negativação discutida. No mesmo sentido, Enunciado n. 31, do FONAJE: É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica.

Logo, o pedido formulado pela recorrente deve ser acolhido.

Por outro lado, em que pese as imprecisões da parte recorrida, não entendo que foram em extensão suficiente a configurar em punição por litigância de má-fé, insculpidas no art. 80, do CPC, razão pela qual indefiro o pedido nesse ponto.

Em face do exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e,
parcialmente procedente
o pedido contraposto para: a) condenar a recorrida ao pagamento do débito discutido na lide – R$ 274,90, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de 1% ao mês, ambos contados a partir da obrigação inadimplente, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil; b) julgar improcedente o pedido de litigância de má-fé.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021